Tribunal: TJMT
Processo: 1007768-02.2024.8.11.0045
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007768-02.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRENTE), SALETE SILVA PAZ - CPF: 800.802.511-53 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. CONTRATOS MANTIDOS DE 2010 A 2023. CONSIDERAÇÃO DO PERÍODO PRESCRITO PARA FINS DE VERIFICAÇÃO DA NULIDADE. DESVIRTUAMENTO DO REGIME EXCEPCIONAL. PRAZO LEGAL ULTRAPASSADO EM 2019. CONTRATO NULO. FGTS DEVIDO SOBRE O PERÍODO IMPRESCRITO. TEMA 551 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Os contratos temporários firmados com a Administração Pública devem observar os limites constitucionais e legais estabelecidos pelo art. 37, IX, da CF/88 e legislação infraconstitucional aplicável.

Embora prescritas as pretensões patrimoniais relativas ao período anterior a cinco anos do ajuizamento da ação,
os contratos anteriores devem ser considerados para fins de aferição da legalidade do vínculo e da caracterização da nulidade
.

A contratação sucessiva e ininterrupta da autora entre
2010 e 2023
caracteriza
desvirtuamento da contratação temporária
, com a
perda do caráter excepcional e transitório exigido pela Constituição
, configurando
nulidade do vínculo a partir de 2019
.

Aplicação do
Tema 551 do STF
: havendo desvio de finalidade pela Administração Pública, o servidor temporário faz jus aos direitos mínimos, como
FGTS sobre o período
imprescrito
.

Sentença mantida por fundamento diverso. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença que julgou
procedente
o pedido da autora
SALETE SILVA PAZ
, para
condenar o Estado ao pagamento do FGTS
relativo aos meses efetivamente trabalhados entre os anos de
2019 e 2023
, com dedução de valores eventualmente já pagos.

A parte autora alega que prestou serviços como professora contratada temporariamente pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (SEDUC), de forma
ininterrupta desde o ano de 2010 até dezembro de 2023
, mediante sucessivas contratações temporárias para a mesma função.

A sentença reconheceu o direito da autora ao FGTS sobre o período de 2019 a 2023,
ainda que os contratos anteriores estivessem atingidos pela prescrição quinquenal
, entendendo que
o vínculo, já em 2019, estava desvirtuado
quanto à sua natureza jurídica, uma vez que ultrapassava o prazo legal máximo de contratação temporária.

O Estado, em suas razões recursais, alega que os contratos firmados entre 2019 e 2022 foram válidos, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 600/2017, que autoriza contratos de até 30 meses prorrogáveis por mais 18 meses, totalizando 48 meses. Sustenta que somente o contrato de 2023 ultrapassou esse limite, não sendo devido o FGTS sobre os anos anteriores. Requer, ao final, a improcedência do pedido.

Houve apresentação de contrarrazões pugnando pela
manutenção da sentença
, especialmente pela
consideração do histórico contratual desde 2010
como fundamento para o reconhecimento da nulidade.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A decisão em questão marca um importante precedente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) ao interpretar o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.

Esse dispositivo permite a contratação temporária de servidores públicos para atender a situações excepcionais de interesse público.

O julgamento examina contratos administrativos celebrados em desacordo com os preceitos constitucionais, discutindo os efeitos jurídicos das irregularidades constatadas.

O tema ressalta a necessidade de equilibrar dois aspectos fundamentais: a proteção da administração pública contra contratações irregulares e a garantia de direitos trabalhistas mínimos aos servidores temporários.

Historicamente, o regime constitucional de contratações públicas tem enfrentado constantes violações, muitas vezes decorrentes de uma aplicação excessivamente flexível do instituto previsto no art. 37, IX, o que levanta debates sobre a responsabilidade estatal e os direitos dos servidores contratados.

No caso específico, há duas situações bem distintas que devem ser analisadas.

A primeira se refere ao Tema 916 do STF, segundo o qual a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, quando realizada
desde o início
em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
exceto o direito à percepção dos salários e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS
, conforme o art. 19-A da Lei 8.036/1990.

A segunda, e mais adequada ao presente caso, refere-se ao
Tema 551 do STF
, que trata da
superveniência da ilegalidade
: ou seja, situações em que o contrato temporário é
inicialmente legal
, mas se
desvirtua com o passar do tempo
— sobretudo por sucessivas prorrogações, o que afasta a excepcionalidade exigida e
transforma a contratação temporária em vínculo precário e inconstitucional
.

A jurisprudência do STF, portanto,
reconhece a nulidade dos contratos sucessivos
por perda do caráter excepcional e transitório,
ainda que o vínculo tenha se iniciado regularmente
, quando a prática reiterada
indica desvio de finalidade
e burla à exigência de concurso público.

No presente caso, embora a sentença de origem tenha limitado a condenação ao período
não prescrito
(2019 a 2023), é imprescindível observar que
a autora foi contratada sucessivamente desde 2010
, sempre para a mesma função de professora temporária na SEDUC/MT,
sem qualquer concurso público e sem interrupções relevantes
.

Embora a pretensão patrimonial anterior a cinco anos da propositura da ação esteja prescrita, nos termos do Decreto 20.910/32,
isso não impede o reconhecimento da nulidade com base em fatos anteriores a 2019
, pois tais elementos
são essenciais à qualificação jurídica do vínculo mantido entre as partes
.

Dessa forma,
em 2019 — primeiro ano não prescrito — a autora já acumulava nove anos de contratos temporários sucessivos
, o que ultrapassa em muito o limite legal de
30 meses prorrogáveis por até 48 meses
, previsto na
Lei Complementar Estadual nº 600/2017
.

Nesse contexto,
os contratos não podem ser analisados isoladamente
, sob pena de se legitimar, por via oblíqua,
a burla ao regime constitucional de ingresso no serviço público
. Ao contrário, deve-se reconhecer a
nulidade do vínculo a partir de 2019
, com
efeitos jurídicos limitados ao período não prescrito
, mas
fundamentados na prática reiterada anterior
.

Logo, o contrato já era
nulo em 2019
, pois violava o art. 37, IX, da CF/88, conforme entendimento consolidado no
Tema 551 do STF
. Os vínculos subsequentes apenas
reiteraram a ilegalidade já configurada
.

Nesse cenário,
é devida à autora a indenização correspondente ao FGTS sobre os valores percebidos no período de 2019 a 2023
, nos termos do
art. 19-A da Lei 8.036/1990
, que confere esse direito
em caso de contrato nulo com prestação de serviço e ausência de concurso
.

Além disso,
o próprio Tema 551 do STF admite a percepção de 13º salário e férias com terço constitucional
em casos de nulidade fundada no desvirtuamento da contratação temporária — o que também está presente no caso concreto.

Portanto,
entendo que o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso deve ser desprovido
, com a
manutenção integral da sentença
, por fundamentos diversos:

(i) não apenas o contrato de 2023 é nulo, mas
todo o vínculo desde 2019 já se encontrava viciado
;

(
ii
) os contratos anteriores, ainda que prescritos para efeitos financeiros,
devem ser considerados para fins de verificação
da
nulidade jurídica
;

(
iii
) reconhecida a nulidade, a autora faz jus ao
FGTS no período
imprescrito
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e mante
nho
a sentença que julgou procedente o pedido de pagamento do FGTS referente ao período de 2019 a 2023, com dedução dos valores eventualmente já depositados.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025